Tribunal: TJPA
Processo: 0004326-81.2011.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÃRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS IMPROCEDÃNCIA. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO DE OFÃCIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E, DE OFÃCIO RETIRADA A PENA DE MULTA. DECISÃO UNÃNIME.1. A ConstituiÃ§Ã£o Federal de 1988 atribuiu a competÃªncia para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do JÃºri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. Eventual anulaÃ§Ã£o, com determinaÃ§Ã£o de realizaÃ§Ã£o de novo julgamento (art. 593, Â§ 3Âº, do CPP) sÃ3 ocorrerÃ¡ quando a decisÃ£o do Conselho de SentenÃ§a estiver totalmente dissociada do conjunto probatÃ3rio, nÃ£o encontrando amparo em qualquer prova produzida.2. NÃ£o hÃ¡ se falar em decisÃ£o dos jurados manifestamente contrÃ¡ria Ã s provas dos autos se a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u encontra suporte no acervo probatÃ3rio produzido, sendo que submetÃª-lo a novo julgamento, implicaria em inaceitÃ¡vel afronta ao princÃpio constitucional da soberania de seus veredictos. Precedentes.3. Resta imune de reformas a pena base, uma vez que o magistrado a quo a fixou no mÃnimo legal.4. Ã imperioso o afastamento, de ofÃcio, da pena de multa por ausÃªncia de previsÃ£o legal no tipo penal imputado ao rÃ©u.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÃCIO, EXCLUÃDA A PENA DE MULTA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0004326-81.2011.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA (Vara Única)
APELANTE: EDSON COSTA - Adv. José Luís Pereira de Sousa OAB 12993
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E, DE OFÍCIO RETIRADA A PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A Constituição Federal de 1988 atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. Eventual anulação, com determinação de realização de novo julgamento (art. 593, § 3º, do CPP) só ocorrerá quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova produzida.
2. Não há se falar em decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos se a condenação do réu encontra suporte no acervo probatório produzido, sendo que submetê-lo a novo julgamento, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos. Precedentes.
3.

Resta imune de reformas a pena base, uma vez que o magistrado
a quo
a fixou no mínimo legal.
4. É imperioso o afastamento, de ofício, da pena de multa por ausência de previsão legal no tipo penal imputado ao réu.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, EXCLUIDA A PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR- LHE PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, EXCLUIR A PENA DE MULTA, nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Edson Costa
, através de advogado particular, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Itaituba, que após condenação pelo Conselho de Sentença na prática do delito previsto no art. 121, incisos II e IV, do Código Penal - crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, lhe impôs a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta nos autos que, no dia 30/11/2012, por volta das 13h30min., no interior de um estabelecimento comercial o réu, utilizando-se de uma faca, tipo peixeira, desferiu violento golpe na garganta da vítima Lindonjonson dos Santos Silva, que veio à óbito.

Consta ainda, que a testemunha presencial (Sr. Francisco Félix de Souza) relatou que a vítima estava almoçando tranquilamente, quando o réu adentrou no local e, de maneira surpreendente e sem deixar qualquer possibilidade de defesa à vítima, retirou da cintura uma faca e sem falar qualquer palavra com a vítima, aplicou-lhe um único e certeiro golpe na garganta, ferimento que determinou a sua morte.

O réu foi pronunciado, decisão contra a qual a defesa interpôs recurso em sentido estrito, que por sua vez foi julgado improvido por este relator em 24/11/2015 e, após regular instrução, foi condenado na forma antes relatada, em Sessão do Tribunal do Júri (Ata de Julgamento fls. 245/247 - verso; sentença fls. 258/259)

A defesa, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, onde argumenta que a decisão que condenou o apelante deve ser anulada para que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária as provas dos autos, vez que as testemunhas
¿não souberam detalhar com segurança as circunstâncias indiciárias¿
(textual).

Por outro lado, aduz que, as qualificadoras devem ser afastadas e o réu condenado pela prática do crime de homicídio simples e a pena fixada no mínimo legal (fls. 277/279).

Em contrarrazões (fls. 281/285), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto em favor do recorrente.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
¿manifesta-se pelo
CONHECIMENTO

e IMPROVIMENTO
do apelo manejado em favor de
Edson Costa,
e, de ofício, seja afastada a pena de multa aplicada (...).¿
(fls. 287/288- verso).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 11 de novembro de 2021.
VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
Da decisão manifestamente contrária á prova dos autos:

O Apelante protesta pela reforma da decisão do Tribunal do Júri, pois entende que a decisão dos Jurados está totalmente divorciada das provas dos autos, afirmando que a condenação fora baseada unicamente em depoimentos testemunhais lacônicos, que não souberam narrar, com precisão, as circunstâncias dos fatos.

Cabe esclarecer que a competência do Tribunal do Júri é absoluta e, portanto, este Tribunal não pode reformá-la quanto ao mérito da acusação, ou seja, se culpado ou inocente o acusado, mas tão somente anular o julgamento efetuado, para que novo seja realizado pelo próprio Tribunal do Júri.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, da Constituição Federal. No entanto, essa soberania se torna relativa quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

Se o recurso fundamentar-se na hipótese do art. 593, III, ¿d¿, do CPP, qual seja, decisão contrária às provas produzidas nos autos, essa contrariedade deve ser latente, ou seja, diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO. INSUFICIÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, diante de uma primeira decisão alegadamente contrária à prova dos autos de modo manifesto, embora não ofenda a soberania dos vereditos, não se contenta com uma simples valoração subjetiva de elementos de fato que façam prevalecer uma versão sobre a outra, exigindo que não haja nenhum elemento probatório mínimo no mesmo sentido da decisão que se pretende anular.
2. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 413681 / RJ; Ministro RIBEIRO DANTAS; T5; DJe 19/03/2021)

Este relator, por sua vez, também já se manifestou sobre o tema, vejamos:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela. 2. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva. 3. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso ora em análise, decidiu pela condenação dos réus. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01882228-35, 214.185, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)

Analisando atentamente os autos, tenho que a alegação de que a condenação fora baseada em prova frágil não prospera, de vez que há provas robustas da autoria delitiva imputada ao recorrente, senão vejamos.

A testemunha
Francisco Félix de Sousa,
dono do bar onde ocorreu o crime,

quando ouvida em juízo, informou que:
¿(...) Que na data em que não sabe precisar, porém sabe dizer que era um domingo das 13:30 para às 14:30 horas, a vítima chegou ao bar em que o depoente trabalha conhecido como Bar da Floresta e pediu para que lhe fosse servido almoço; Que o pedido foi atendido; (...) Que viu o acusado muito rapidamente; Que o acusado chegou depois da vítima; Que Clemilton, Magna e Sérgio disseram que foi o acusado quem desferiu a facada; Que conhece o acusado aqui presente por Lourinho, que esclarece que antes de a vítima ser esfaqueada, o acusado contou para o depoente que tinham batido nele na noite anterior; (...) pôde perceber que o acusado estava lesionado no rosto e nos braços (...) que a vítima foi esfaqueada somente uma vez; (...).¿

Nos mesmos moldes, foram as declarações prestadas pelo Policial Militar
Marckson da Silva Melo
que, em plenário, enfatizou que no dia dos fatos foi verificar a ocorrência e, chegando ao local, viu a vítima sentada em uma cadeira, e soube que o apelante
Edson
desferiu o golpe de faca no pescoço. Disse, ainda que, participou da diligência que culminou na prisão do réu, que alegou ter cometido o delito em face de rixa anterior com a vítima.

Verberou, ainda, por sua vez que, o dono do estabelecimento em que ocorreu o fato afirmou que o apelante chegou ao local, desferiu o golpe na vítima e se evadiu.

Por fim, disse que o réu
Edson Costa
no momento em que foi preso confessou a facada na vítima, que teria lhe agredido dias antes.

O apelante
Edson Costa
, por sua vez, confessou em juízo a ação delitiva, contudo, justificou no fato de ter sido anteriormente agredido pela vítima.

Como se vê, a condenação pelo crime de homicídio qualificado fora baseada em um arcabouço probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão dos jurados, de vez que a materialidade e a autoria delitiva restaram bem delineadas nos autos, não havendo que se falar em contrariedade a prova dos autos.

Por outro lado, e como enfatizou o
custos legis
(fls. 288),
¿É sabido que existindo duas versões nos autos apresentadas ao Conselho de Sentença, que ao adotarem uma das teses com base em provas expostas em plenário, acolhendo a que lhes parecer mais verossímil, que in casu, fora a de homicídio qualificado, não há que se falar em decisão contrária ás provas dos autos, destacando que não se exige que demonstrem a motivação por tal escolha, prevalecendo o princípio da íntima convicção dos jurados.¿

Portanto, consoante essas asserções, não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Assim sendo, submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri resta nula, já que manifestamente contrária às provas dos autos, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), não havendo, portanto, que se falar em julgamento contrário às evidencias dos autos, restando inviável, assim, acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Quanto ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, tenho que o pedido resta inviável, já que o magistrado, após valorar como neutras todas as circunstâncias judiciais, fixou a pena base no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Por fim, acolho o pedido formulado pela D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer, e afasto, de ofício, a pena de multa fixada em 10 (dez) dias, por ausência de previsão legal no tipo penal imputado ao réu (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP).

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, e, de ofício, excluo a pena de multa, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator